Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-66.2025.8.11.0005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000585-66.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILZA APARECIDA RAIMUNDO KROLING - CPF: 651.902.541-00 (RECORRENTE), ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI registrado(a) civilmente como ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI - CPF: 031.604.922-06 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DA FALSA CENTRAL”). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO ART. 14, §3o, II, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade de contrato de empréstimo firmado mediante fraude praticada por terceiros, e indenização por danos morais, decorrentes de contratação realizada após a recorrente fornecer a terceiros códigos de autenticações utilizados para acesso à sua conta e consequente contratação e dissipação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa ou vício citra petita; e (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária perpetrada após fornecimento voluntário de código de autenticação pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova testemunhal se justifica porque o juiz, destinatário da prova (CPC, art. 370), pode julgar antecipadamente a lide quando os autos contêm elementos suficientes, sendo a dinâmica fática incontroversa e confessada pela própria recorrente.

A sentença não é citra petita, pois apreciou todos os pedidos formulados, estando fundamentada de modo suficiente, nos termos do CPC, art. 371, sendo eventual discordância quanto à valoração da prova matéria de mérito.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), mas pode ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima, excludente prevista no §3o, II.

O fornecimento voluntário, pela consumidora, de código de autenticação que permite acesso irrestrito à conta bancária rompe o nexo causal, configurando culpa exclusiva da vítima.

A fraude decorreu de engenharia social externa, não havendo falha no sistema de segurança da instituição financeira, o que caracteriza fortuito externo e afasta a incidência da Súmula 479 do STJ.

A tentativa administrativa da instituição financeira de reaver valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução não configura reconhecimento de responsabilidade, representando medida de colaboração.

Ausente ato ilícito da instituição financeira, inexiste dever de indenizar, ficando prejudicado o pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A culpa exclusiva da vítima, caracterizada pelo fornecimento voluntário de código de autenticação a terceiros, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC. 2. Fraudes decorrentes de engenharia social praticada fora do ambiente de segurança da instituição financeira configuram fortuito externo, não incidindo a Súmula 479 do STJ. 3. Não há cerceamento de defesa quando a prova testemunhal se revela desnecessária diante da suficiência da prova documental e da narrativa incontroversa dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 371; Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARILZA APARECIDA RAIMUNDO KROLING em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Contrato de Empréstimo e Indenização por Danos Morais (ID 316567851), ajuizada em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, que julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados na exordial e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Narra a recorrente, em sua petição inicial (ID 316567361), que em 14 de fevereiro de 2025 foi vítima de sofisticada fraude bancária, conhecida como "golpe da falsa central". Alega que, após receber uma ligação de um suposto preposto da central de segurança da cooperativa recorrida, foi induzida a erro e coagida psicologicamente a fornecer um código de autenticação. Ato contínuo, terceiros fraudadores contrataram em seu nome um empréstimo no valor de R$ 35.850,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), sob o contrato no C524302045, e prontamente dissiparam os valores por meio de transferências via PIX e pagamento de boletos.

O juízo a quo, ao sentenciar o feito (ID 316567851), entendeu pela improcedência dos pedidos, fundamentando sua decisão na culpa exclusiva da consumidora, que, ao fornecer dados sensíveis e seguir as instruções dos estelionatários, teria dado causa ao evento danoso, aplicando-se, assim, a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 316567861). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal, e por vício de julgamento citra petita, ao argumento de que o magistrado sentenciante não teria enfrentado todas as provas e teses relevantes. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo a caracterização da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de seus serviços, configurando-se o evento como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ademais, a inexistência de culpa exclusiva da vítima e a ocorrência de dano moral indenizável.

Devidamente intimada, a cooperativa recorrida apresentou contrarrazões (ID 316567876), nas quais rebate as preliminares e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a tese de culpa exclusiva da consumidora, a ausência de falha na prestação dos serviços e a regularidade das medidas de segurança adotadas.

O juízo de primeiro grau recebeu o recurso e deferiu o pedido de justiça gratuita à recorrente (ID 316567878).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, conforme se infere da certidão de ID 316567873. A recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 316567878, estando dispensada do preparo recursal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das preliminares e do mérito.

II. DAS PRELIMINARES RECURSAIS

A. Do Alegado Cerceamento de Defesa

A recorrente argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova testemunhal, a qual, segundo sustenta, seria essencial para a comprovação de suas alegações.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Como cediço, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, na direção do processo, aferir a pertinência e a necessidade de sua produção, indeferindo as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, em conformidade com o que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, constitui ferramenta processual que visa a concretizar os princípios da celeridade e da economia processual, aplicáveis ao microssistema dos Juizados Especiais, sempre que a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em apreço, a controvérsia jurídica gravita em torno da imputação de responsabilidade civil em um cenário de fraude bancária. A dinâmica fática, por sua vez, encontra-se suficientemente delineada pela prova documental e, de forma crucial, pela própria narrativa apresentada pela recorrente em sua petição inicial (ID 316567361). Nela, a autora confessa, de forma clara e inequívoca, ter recebido a ligação dos fraudadores, acreditado na narrativa ardilosa e, por fim, seguido as instruções para fornecer o código de autenticação que permitiu o acesso indevido à sua conta.

Diante de tal confissão, a prova testemunhal pretendida se mostra absolutamente
inócua
para o deslinde da causa. A oitiva de testemunhas não teria o condão de alterar a natureza jurídica do ato praticado pela recorrente, nem de fornecer elementos técnicos sobre a segurança do sistema bancário. A questão central não é se a autora foi ou não ludibriada — fato que é incontroverso —, mas sim a quem se deve atribuir as consequências jurídicas
desse engodo
. A análise do estado de abalo emocional da vítima, embora relevante para a quantificação de eventual dano moral, é matéria secundária, que depende da prévia configuração de um ato ilícito por parte da instituição financeira, o que, no caso, se resolve pela análise da conduta das partes, já documentada.

O direito sancionador, aplicável à responsabilidade civil por fato do serviço, exige uma análise objetiva das condutas e do nexo de causalidade. A prova oral, no presente contexto, não acrescentaria elementos capazes de infirmar a premissa fática de que a autora participou ativamente, ainda que de boa-fé e por induzimento, na cadeia de eventos que resultou no prejuízo. Destarte, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao proceder ao julgamento antecipado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

B. Da Alegada Nulidade da Sentença por Vício Citra Petita

A recorrente sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ser citra petita, ao argumento de que o juízo a quo teria se omitido na análise de provas e argumentos essenciais, tais como o reconhecimento tácito da fraude pela cooperativa, o depósito judicial de valores recuperados e a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ.

A preliminar, da mesma forma, carece de fundamento.

O vício de julgamento citra petita, que acarreta a nulidade da decisão, caracteriza-se pela omissão do julgador em apreciar um ou mais dos pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Não se confunde, portanto, com o julgamento de improcedência da pretensão, tampouco com a valoração da prova de maneira diversa daquela almejada pelo litigante. O magistrado, em seu mister de julgar, não está
adstrito
a rebater, pormenorizadamente, cada um dos argumentos e documentos carreados aos autos, bastando que sua decisão se encontre alicerçada em fundamentação coerente e suficiente para a solução da controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a sentença vergastada (ID 316567851) apreciou, de forma expressa, todos os pedidos formulados na inicial: a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a inexigibilidade do débito correspondente e a condenação por danos morais. Ocorre que, ao fazê-lo, concluiu pela improcedência integral da demanda, elegendo como fundamento central a culpa exclusiva da consumidora.

A alegação de que a sentença não valorou o fato de a cooperativa ter tentado reaver os valores (e-mail de ID 316567381) ou de a autora ter depositado em juízo a quantia recuperada (ID 316567379) não macula o julgado de nulidade. A valoração da prova é ato discricionário do juiz, e o fato de não ter atribuído a tais elementos o peso que a recorrente entende devido configura, quando muito,
error
in
judicando
, passível de reforma no mérito recursal, mas jamais
error
in procedendo
. O mesmo raciocínio se aplica à suposta omissão quanto à Súmula 479 do STJ, cuja aplicabilidade foi, na prática, afastada pela fundamentação adotada na sentença, que realizou um
distinguishing

implícito ao enquadrar o caso na excludente de responsabilidade.

A decisão de primeiro grau, portanto, não foi omissa quanto aos pedidos. Foi, sim, contrária aos interesses da recorrente, o que motiva o presente recurso de mérito, via adequada para a rediscussão do direito material aplicado.

Por tais razões, afasto a preliminar de nulidade da sentença.

III. DO MÉRITO RECURSAL

Superadas as questões preliminares, adentro ao exame do mérito recursal, no qual a controvérsia se resume em definir a existência, ou não, de responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude perpetrada por terceiros.

A recorrente fundamenta sua pretensão na teoria do risco do empreendimento e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a fraude se enquadra como fortuito interno, decorrente de falha na prestação do serviço de segurança da cooperativa.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da nobre causídica, entendo que a r. sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inegavelmente, de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Todavia, o mesmo dispositivo legal, em seu parágrafo terceiro, inciso II, estabelece uma causa excludente de responsabilidade: a comprovação da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. É precisamente nesta hipótese que o caso dos autos se amolda.

Da análise detida dos autos, emerge de forma cristalina que o evento danoso não teve sua origem em uma falha intrínseca dos sistemas de segurança da cooperativa recorrida, mas sim em um ato voluntário e decisivo praticado pela própria recorrente. Conforme confessado na petição inicial (ID 316567361) e reiterado nas razões recursais (ID 316567861), a autora, após ser abordada por telefone por estelionatários, acreditou em sua narrativa e, de forma deliberada, seguiu as instruções recebidas, fornecendo o código de autenticação que franqueou o acesso à sua conta bancária.

Este ato de fornecer a "chave" de acesso ao seu patrimônio digital a um terceiro desconhecido, ainda que sob o manto de uma engenhosa e lamentável fraude de engenharia social, representa a quebra fundamental do dever de cuidado e sigilo que incumbe a todo e qualquer correntista. As senhas, códigos e tokens são ferramentas personalíssimas e intransferíveis, constituindo a primeira e mais importante barreira de segurança sob a guarda do próprio usuário. Ao transpor essa barreira por ato próprio, a recorrente assumiu o risco inerente à sua conduta, tornando-se o elo indispensável na cadeia causal que culminou no prejuízo. Assim, é nítido que houve a culpa exclusiva do consumidor, e isso afasta o dever de indenizar, sendo esse o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPISTA QUE CONVENCEU A PARTE A FORNECER SEUS DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA ATIVIDADE BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0001744-19.2023.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DOUGLAS MARCEL PERES - J. 27.05.2024 – grifou-se). RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. ACESSO A APLICATIVO CONFORME ORIENTADO PELO GOLPISTA. VOLUNTARIEDADE. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE ACESSO AO APLICATIVO E COM USO DE SENHA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NUMERAL EMPREGADO NO GOLPE QUE NÃO É VINCULADO AO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0004832-74.2023.8.16.0026 – Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 13.05.2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS E PIX REALIZADOS PARA TERCEIROS. OPERAÇÃO EFETUADA PELO CELULAR, PREVIAMENTE CADASTRADO, ACOMPANHADO DE BIOMETRIA FACIAL. AUTOR QUE MANTEVE CONTATO DIRETO COM GOLPISTAS. UTILIZAÇÃO DOS CANAIS OFICIAIS DO BANCO. NÃO OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a Câmara Cível - 0007129-69.2022.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 29.09.2023 – grifou-se). Em outras oportunidades, já decidiu este Tribunal de Justiça: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA SMS E DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU PROCEDIMENTOS E INSTALOU APLICATIVO NO SEU APARELHO CELULAR CONFORME ORIENTADO PELO FRAUDADOR. GOLPISTA QUE TEVE ACESSO REMOTO À CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUTOR QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0009463- 51.2022.8.16.0170 - Toledo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDO ANDREONI VASCONCELLOS - J. 27.05.2024).

A tese de que a cooperativa falhou ao não detectar as transações como "atípicas" não se sustenta como um dever absoluto e irrestrito. Embora as instituições financeiras devam investir em mecanismos de monitoramento, a validação de uma operação por meio das credenciais corretas, fornecidas pelo próprio titular da conta, confere à transação um elevado grau de legitimidade. Exigir que o sistema bancário bloqueie, de forma automática e indiscriminada, toda operação que fuja ao padrão de consumo do cliente, mesmo quando autenticada por ele, seria criar um entrave burocrático e paralisante ao fluxo ágil das relações comerciais, em detrimento da própria conveniência que os consumidores modernos demandam.

Ademais, a cooperativa recorrida demonstrou, por meio dos documentos de ID 316567395, 316567396 e 316567397, que realiza campanhas de conscientização e disponibiliza cartilhas de segurança, alertando expressamente seus associados sobre os riscos de golpes como o da "falsa central" e da importância de jamais compartilhar senhas ou códigos. Ao cumprir com seu dever de informação, a instituição transfere ao consumidor uma parcela da responsabilidade pela segurança de suas próprias informações.

Neste ponto, cumpre realizar o necessário
distinguishing
em relação à Súmula 479 do STJ e aos precedentes invocados pela recorrente. A referida súmula, que dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", aplica-se a situações em que a fraude explora uma vulnerabilidade inerente ao serviço bancário, como a clonagem de cartões, a falsificação de assinaturas, a invasão de sistemas ou a abertura de contas com documentos falsos. Nesses casos, o dano decorre de uma falha de segurança que está dentro da esfera de controle e risco da atividade do banco.

O caso dos autos é distinto. A fraude não se originou de uma quebra de segurança do sistema, mas de um ato externo: a manipulação psicológica da vítima para que ela mesma, voluntariamente, executasse os comandos dos criminosos. A porta de entrada para a fraude não foi arrombada; foi aberta pela própria dona da casa. Trata-se, pois, de fortuito externo, que se equipara à culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado.

A tentativa da cooperativa de reaver os valores administrativamente, conforme e-mail de ID 316567381, não pode ser interpretada como uma confissão de responsabilidade. Pelo contrário, demonstra uma postura de boa-fé e de auxílio ao seu associado em um momento de aflição, utilizando os mecanismos disponíveis, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED). A impossibilidade de recuperação integral dos valores, por ausência de saldo nas contas destinatárias, não transfere à recorrida a responsabilidade pelo prejuízo, mas apenas evidencia a rapidez com que os criminosos agem após o sucesso do golpe.

A proteção ao consumidor, pilar do nosso ordenamento jurídico, não pode ser um escudo para a negligência. O princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, impõe deveres anexos a ambas as partes. Se ao fornecedor cabe o dever de segurança, ao consumidor cabe o dever mínimo de cautela e zelo com suas informações mais sensíveis.

Diante da ausência de ato ilícito por parte da cooperativa recorrida, uma vez que a responsabilidade foi elidida pela culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em dever de indenizar. Por consequência lógica, o pedido de compensação por danos morais resta prejudicado. A angústia e o abalo sofridos pela recorrente, embora compreensíveis e lamentáveis, não podem ser juridicamente imputados a quem não deu causa ao evento danoso.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHECO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direit
o

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025